Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712408-15.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARGARET THATCHER FERNANDES RODRIGUES Agravado(s) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margaret Thatcher Fernandes Rodrigues, assistida pela Defensoria Pública do DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 59237675) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a GEAP Autogestão em Saúde, indeferiu a gratuidade de justiça à autora/agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais. O indeferimento se deu com base no extrato bancário de titularidade da autora, que, segundo o Juízo a quo, “indica várias despesas típicas de quem tem plenas condições de arcar com as despesas processuais” (ID 59237675). Contra essa decisão, a autora opôs embargos de declaração (ID 62610570), os quais foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau (ID 62653126). Em suas razões (ID 16117192), a agravante sustenta que a parte com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça e, por se tratar a agravante de pessoa natural, a alegação de hipossuficiência por ela aduzida goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Argumenta que, embora essa presunção seja relativa, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuspostos legais”, consoante o art. 99, § 2o, do CPC. Aduz ainda que a agravante é cabeleireira, ofício este que foi afetado pelas medidas sanitárias impostas contra a pandemia do vírus SARS-Cov-2. Com isso, defende que o juízo de primeiro grau “incorreu em vício de fundamentação ao extrapolar para o presente momento informações financeiras (tais como compras em shopping centers) datadas de 2019, ano de relativo bom desempenho da economia nacional”. Ao final, requer que seja o recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, com a antecipação de tutela recursal para deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a dispensa de recolhimento prevista no art. 101, § 1o, do CPC, por se tratar de recurso que versa sobre o indeferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, convém registrar que, malgrado o recorrente no presente agravo de instrumento pugne pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto deduz pedido de concessão do beneplácito, estando a fundamentação do apelo recursal calcada no cumprimento dos requisitos para a referida concessão. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Insiste o agravante na concessão do benefício da gratuidade de justiça, pedido indeferido no Juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Na hipótese, vislumbra-se a existência de elementos probatórios que indicam a necessidade de deferimento do apontado benefício. Com a devida vênia aos argumentos invocados pelo juízo de origem, os gastos contraídos pela agravante e discriminados na decisão guerreada, por si só, não são capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da agravante, nem os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal ao conceder atendimento (ID 54961655). Os gastos discriminados devem ser analisados em cotejo com outros elementos trazidos aos autos. A agravante é microempresária individual - MEI (cabeleireira) cujo capital social é de apenas R$3.000,00 (três mil reais). Nesse ponto, vale salientar que a LC n. 128, ao instituir a figura do MEI, teve como objetivo formalizar os empresários de pequeno porte que exerciam suas atividades de maneira informal. A recorrente, portanto, exerce atividade sem um faturamento expressivo que afaste a presunção de hipossuficiência da pessoa natural. Além disso, reside em imóvel alugado por R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), valor relativamente baixo para o mercado imobiliário do Distrito Federal. Somado a isso, cumpre mencionar que o ofício de cabeleireira da recorrente foi diretamente afetado pela crise oriunda da pandemia do vírus SARS-Cov-2. Como é fato público e notório, o Governo do Distrito Federal por meio do Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020 determinou a suspensão das atividades de salões de beleza e centros estéticos, como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública. Assim, ao menos em exame prévio, encontra-se preenchido o requisito primeiro requisito da probabilidade do direito da parte. Também se encontra presente o requisito do risco de prejuízo à agravante, na medida em que o não cumprimento da ordem de recolhimento de custas poderá, de acordo com o art. 290 do CPC, acarretar o cancelamento da distribuição da ação ou, a depender do juízo, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sem prejuízo de nova análise do tema após a apresentação de contraminuta pelo agravado. Dessa maneira, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório. 3. Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.